Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO TEMPESTIVO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA POSTA NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 142, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Cuida-se de queixa-crime por meio da qual a querelante atribuiu à querelada a prática de condutas previstas nos artigos 138 (calúnia), 139(difamação) e 140 (injúria) c/c 141, incisos III e IV, todos do Código Penal, que foi rejeitada nos termos do art. 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal pelo Juízo do Juizado Especial Criminal do Guará.
2.A apelação criminal, no rito da Lei dos Juizados Especiais, deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão impugnada, na forma do art. 82 da Lei no 9.099/1995.
3.Não obstante a decisão recorrida ter sido proferida no dia 17.03.2023, não houve a intimação das partes nem dos seus respectivos procuradores, de modo que, não havendo a ciência das partes acerca da rejeição da queixa-crime, não começou a fluir o termo inicial do prazo, devendo ser aplicado subsidiariamente a norma prevista no art. 218, §4, do CPC/2015. Assim, recurso próprio, tempestivo e acompanhado do respectivo preparo.
4. A queixa-crime narrou que, no dia 01.09.2022, por volta das 14h, a apelante/querelante teria sido atingida em sua honra objetiva e subjetiva pela apelada/querelada durante uma audiência e ao longo dos processos movidos pela apelada contra a apelante. Em síntese do seu recurso, a apelante sustenta que é vítima de infrações penais praticadas pela apelada ao longo de processos judiciais. Requereu que a definição jurídica dos fatos descritos na queixa-crime fosse alterada para o crime de denunciação caluniosa, requerendo a condenação da querelada no mencionado crime e o declínio da competência, bem como a instauração de procedimento investigatório para apurar as infrações penais.
5. As contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão recorrida.
6. No entanto, nota-se que a queixa-crime não expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de forma clara e precisa. Além disso, não restou clara a legitimidade passiva da queixa-crime, já que faz menções genéricas e confusas à querelada, a terceiros que participaram de outras lides e também a um advogado.
7. Considerando o teor do art. 41 do CPP, a queixa-crime deve ser rejeitada, porquanto não expõe de maneira objetiva e pormenorizada as condutas supostamente ofensivas à honra da querelante praticadas pela querelada, de modo que dificulta o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedente: (Acórdão no 955.439, 2015.01.1.131531-7 RSE; Caso: Daniele Xavier Thiebaut versus Guilherme de Sá Pontes e Outros, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 139/153).
8. No caso, a apelante narra que as supostas condutas delitivas ocorreram no deslinde de processos judiciais. Desse modo, os fatos são atípicos tendo em vista o art. 142, inciso I, do CP.
9. A nova definição jurídica para os fatos, qual seja: a denunciação caluniosa, não foi alegada por ocasião de eventual emenda à inicial. A recorrente pretende inovar em sede recursal o que não é admitido. Ademais, impossível a alteração da definição jurídica dos fatos para o crime de denunciação caluniosa, dada a ilegitimidade ativa, uma vez que o mencionado delito é de ação pública incondicionada, consoante o disposto nos arts. 100, caput e §1o, e art. 339, ambos do CP.
10. Sob a ótica processual penal, o inquérito policial pode ser iniciado a requerimento do ofendido (art. 5o, inc. II do CPP), não se sujeitando à reserva da jurisdição, de modo que ao próprio ofendido é resguardado o direito de comunicar eventuais infrações penais à autoridade policial competente, não necessitando da intermediação do poder judiciário para tanto.
11. Assim, verificada a inépcia da inicial e a ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da não atribuição de valor para a causa.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.